Tribunal: TJMT
Processo: 0022438-57.2013.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022438-57.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), REINALDO CELESTINO DOS SANTOS (RECORRENTE), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), MICHAEL RICHER CORTEZ - CPF: 034.303.271-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO POR
MOTIVO TORPE
- PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA –

ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA
–
NÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA PARA AMPARAR A EXCLUDENTE DE ILICITUDE

–

AUSÊNCIA DE
PROVA INEQU
ÍVOCA DE QUE
O AGENTE AGIU PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO -

PRETENSÃO

À
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL
– IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO DEMONSTRADO, DE FORMA INEQUÍVOCA -
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER

1.

Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas de maneira inequívoca (N.U 1021001-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 01/04/2022).

2.
Nesse cenário, observa-se que há relevantes dúvidas sobre a narrativa fática, porquanto enquanto o recorrente afirma ter agido em legítima defesa, pois apenas teria revidado uma injusta agressão, a testemunha Allan da Silva Santos e a vítima negaram a afirmativa, descrevendo que o recorrente adentrou na residência
,
efetuando os disparos de arma de fogo,
do que resulta
dúvida que deverá ser solucionad
a
pelo Conselho de Sentença, diante de sua atribuição constitucional.

3.
A doutrina e jurisprudência majoritárias disciplinam que o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida
,
somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
,
na conduta do agente.

4.
Não vislumbro, no caso, que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que os elementos probatórios retratam
“prima facie”
a intenção do recorrente, ou no mínimo, o risco por ele assumindo de produzir o resultado morte, desta forma, ao menos nesse momento, não se nota que o recorrente pretendia apenas lesionar o ofendido, devendo a palavra final sobre a questão ser dada pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

5.
Recurso Desprovido

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
REINALDO CELESTINO DOS SANTOS

contra a decisão proferida pelo Juízo da
12ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT
, no bojo da Ação Penal nº
0022438-57.2013.8.11.0042
, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II
,

ambos
do
Código Penal,
sujeitando-o
a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões, o recorrente postula a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de
as provas produzidas sãosuficientespara alicerçar aabsolvição sumária, porquanto oacusado agiuacobertado pela excludente de ilicitude dalegítima defesa.
Subsidiariamente, requereu a desclassificação
do crime a ele imputado apara o delito de lesão corporal, por ausência de
“animus necandi”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra
a decisão
objurgad
a
, consoante se vê no Id.
199331292
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“
(...)
no dia 26/11/2013, por volta das 10h20min, na avenida Jurumirim, n. 2443, bairro Carumbé, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado REINALDO CELESTINO DOS SANTOS, imbuído de animus necandi, por motivo torpe, tentou matar a vítima Michael
Richer
Cortez com disparos de arma de fogo, causando-lhe lesões nas regiões do quadril e cabeça (laudo pericial a ser juntado aos autos).

Segundo restou apurado, a vítima Michael
Richer
emprestou ao denunciado REINALDO CELESTINO DOS SANTOS a quantia de R$

300,00 (trezentos reais). Em virtude
do
denunciado não ter
pago
o referido valor, a vítima o procurou para efetuar a cobrança da dívida, fato que lhe despertou a ira e provocou discussão.

O denunciado decidiu ceifar a vida da vítima, de modo que, no dia dos fatos, dirigiu-se à residência da testemunha Allan da Silva, local em que a vítima estava para dar efetividade ao seu intento.

Ao chegar à residência de Allan, o denunciado chutou o portão, perguntou pela vítima que tem o apelido de “Gordinho”, e foi adentrando o imóvel.

Notando a presença do denunciado REINALDO CELESTINO DOS SANTOS e observando o seu desígnio criminoso, a vítima Michael e seu amigo Allan correram para o quarto deste último.

Ocorre que o denunciado os alcançou, oportunidade em que sacou de um revólver e efetuou dois disparos na direção da vítima, dos quais um tiro acertou na região do quadril.

A vítima reagiu à agressão, entrando em luta corporal com o denunciado no intuito de retirar-lhe a arma de fogo, porém este efetuou um novo disparo, acertando a cabeça da vítima de raspão, provocando sua queda.

A testemunha Allan da Silva interveio na situação, mas o denunciado REINALDO CELESTINO DOS SANTOS conseguiu se desvencilhar e, antes de empreender fuga, efetuou mais um disparo de arma de fogo, que não acertou ninguém.

A guarnição da polícia militar foi acionada e compareceu ao local dos fatos, providenciando socorro médico à vítima Michael.

O crime apenas não se consumou em razão da postura enérgica da vítima frente a ação criminosa do denunciado, bem como diante da intervenção de Allan, que fez com que o agressor empreendesse fuga do local sem consumar o delito.

O crime foi praticado por motivo torpe, eis que o denunciado tentou matar a vítima porque esta havia lhe cobrado semanas antes do crime o valor que havia emprestado.
”

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente fo
i
pronunciado pela prática dos crimes
previsto
s
no art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II
,
ambos
do
Código Penal
.

Irresignado, o recorrente requereu a absolvição sumária, alegando que agiu acobertado pela excludente de ilicitude dalegítima defesa.
Subsidiariamente,
pugnou pela desclassificação do crime a ele imputado para o delito de lesão corporal (art. 129, CP), por ausência de
“animus necandi”
.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente
recurso
.

Embora inexistam dúvidas a respeito da materialidade e os indícios suficientes autoria delitiva, tanto que não estão sendo questionadas pela defesa, temos que a materialidade decorre do boletim de ocorrência
(Id.
199331688
– Pág.
18/19
)
, laudo
pericial
(Id.
199331691
– Pág.
40/46
)

e o laudo de lesão corporal
(Id.
199331259
)
, enquanto os indícios de autoria decorrem d
os
depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal
.

Outrossim, importa consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Isso porque a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se
a
admissibilidade tão somente
ao
convencimento quanto à materialidade do delito e aos indícios de autoria do acusado, conforme dispõe o artigo 413, caput, do Código de Processo Penal.

Desse modo, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da autoria delitiva,
existência ou não, da excludente de criminalidade,
ca
bimento, ou não,
da desclassificação
, compete
ao Júri Popular
analisar
tais
questões,
porquanto é
o
juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, sob pena de nulidade
,
por excesso.

Como já asseverado, na fase da pronúncia,
somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição
sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas
teses,
de maneira inequívoca

(N.U 1021001-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 01/04/2022)
.

S
abe-se que
a legítima defesa consiste na ação de alguém que, utilizando-se moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
,
nos termos d
o artigo 25 do Código Penal.

No presente caso, não há elementos a revelar de forma cabal de que o recorrente agiu acobertado pela excludente de ilicitude de legítima defesa, mormente
pela
ausência de indicativos
capazes de comprovar
que
ele
agiu para repelir
injusta
agressão perpetrada pela vítima
.

Isso porque
,
a
vítima
Michael
Richer
Cortez
, em juízo,
declarou que
, na data dos fatos,
estava
chegando
na
residência do
Allan da Silva Santos
,
quando este ouviu um barulho que vinha
da frente da casa e foi ver do que se tratava
.
Nesse momento, ao chegar próximo do portão
,
já encontrou com
acu
s
ado
Reinaldo Celestino dos Santos
,

vindo em sua direção e perguntando onde estava
o ofendido.

Ato contínuo,
enquanto chamava pela
vítima, o réu chutou um portãozinho
e entrou na casa.
Ao
mesmo tempo,
Allan da Silva

voltou correndo
,
avisando que
Reinaldo Celestino
estava entrando e com isso
ele e ofendido
entraram em um dos quartos da
residência
.
Ao conseguir
acessar o cômodo, o acusado efetuou
dois disparos de arma de fogo
e, e
m seguida,
a vítima

entrou em luta
corporal
com o agressor
, mas
acabou

caindo, momento em que
o acusado aproveitou para efetuar mais um disparo que passou de raspão por sua cabeça.

Em seguida,
Allan da Silva
foi
para cima do acusado para ajudar a vítima
, porém
,
conta que não viu
mais o que aconteceu porque desmaiou.
Por fim, a vítima afirmou que a motivação
do crime foi ocasionada por
conta de uma dívida
, já que
emprestou
R$ 300,00 (trezentos reais) para
o réu
e foi cobrar o valor, o que fez
com que
o acusado ficasse bravo.

As declarações da vítima
Michael
Richer
Cortez
foram roboradas pelo depoimento
da testemunha
Allan da Silva Santos
, que, em juízo
,
declarou que
o
ofendido foi até sua residência e estavam conversando, quando escut
ou um barulho
, os cachorros foram no portão, e por isso
foi ver o que seria
, ocasião em que viu o acusado
Reinaldo Celestino dos Santos
, que perguntou sobre
a vítima e chutou o por
tão.

Em seguida, por receio
,
saiu correndo
e
o ofendido, que se encontrava na área da residência,
se assustou e
saiu correndo junto com o depoente para o quarto
.
Nesse momento, o acusado efetuou os disparos.
Afirmou, ainda, que não deu tempo de fechar a porta porque
o réu
Reinaldo Celestino

estava logo atrás. Lembra

de
ter escutado apenas
dois disparos.
Quando iniciou a luta entre o acusado e a vítima, o declarante foi
ajudá-la, porém
, neste momento, ocorreu mais um disparo e logo em seguida o recorrente saiu correndo. Sobre a motivação,
disse que ficou sabendo que seria por conta de um dinheiro.

Por sua vez,
o acusado
Reinaldo Celestino dos Santos
, em juízo,
declarou que emprestou
o dinheiro para o ofendido
Michael
Richer
Cortez
, porque ele estava precisando para alugar uma casa.
Depois disso, teve dificuldade em receber o valor
de volta e todas as vezes era ameaçado

pela vítima, inclusive
este
mostrava a arma para
ele.

Disse que somente foi cobrar, não queria matar ninguém.
Confessou que estava armado porque tinha medo
do ofendido.
Ao final, na
rrou que a vítima
Michael
Richer
Cortez

que efetuou o primeiro disparo e ele somente revidou, onde
disparou três vezes.

Nesse cenário, observa-se que há relevantes dúvidas sobre a narrativa fática, porquanto enquanto o recorrente afirma ter agido em legítima defesa, pois
apenas teria revidado
uma
injusta agressão
, a testemunha
Allan da Silva Santos

e a vítima
negaram a afirmativa, descrevendo que o recorrente
adentrou
na resi
dência efetuando os disparos de arma de fogo,
dúvida que deverá ser solucionado pelo Conselho de Sentença, diante de sua
atribuição
constitucional.

A versão do recorrente é pouco crível e não encontra respaldo nos autos, porquanto o exame de corpo de delito
,
reali
zado
no dia posterior aos fatos, concluiu pela ausência de lesão corporal
no réu
, enfraquecendo, assim, a
tese sustentada de
que o ofendido
é
que
m
teria efetuado o primeiro disparo,
cujo projétil
veio
a
acertar
o
braço esquerdo
do réu,
ocasiona
ndo
a cicatriz demostrada na audiência de instrução.

Assim, percebe-se que
não há

prova
inequívoca
da
existência
de eventual excludente
de ilicitude,
situação essa que, como exposto acima, não permite o acolhimento da tese de legítima defesa.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium
accusationis
, a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.
(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0001964-24.2005.8.11.0017, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/12/2023)

De outro
norte
,
e
m relação ao
pedido de desclassificação do delito de tentativa de homicídio
para o de lesão corporal, consigno que a doutrina e jurisprudência majoritária
s
disciplinam que o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente.

Neste momento processual, em que não se exige um aprofundado exame das provas, não vislumbro que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que os elementos probatórios já mencionados retratam a possível

intenção do recorrente ou, no mínimo, o risco por ele assumido de produzir o resultado morte
da vítima. Noutras palavras, nesta fase, não é possível auferir
que o recorrente pretendia apenas lesionar o ofendido, devendo a palavra final
sobre a questão
ser dada pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Neste contexto, a despeito dos argumentos defensivos, não há como concluir pela pronta ausência de
animus necandi
, porquanto ao ser
em
ouvido
s
em juízo
a vítima
Michael
Richer
Cortez

e a testemunha
Allan da Silva Santos
foram uníssimas
no sentido de que o recorrente já
adentrou
na residência atirando
e só
não conseguiu dar prosseguimento no ato delituoso por conta de
terem
entrado
em luta corporal com o ofendido.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
d
o recurso aviado pela Defesa do réu
REINALDO CELESTINO DOS SANTOS

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024